Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736498-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI RECORRIDOS: ADENIR DOS SANTOS RAMOS, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. À luz do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. O recolhimento do preparo em dobro, após o transcurso do prazo concedido para esta providência, implica no não conhecimento do recurso, porquanto configurada a deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 484 da Súmula do STJ, asseverando que a turma julgadora não deveria ter considerado deserto o recurso de apelação, tendo em vista que o comprovante de pagamento teria sido juntado no primeiro dia útil posterior ao protocolo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a habilitação dos advogados ALBANO GABRIEL MARQUES LEÔNCIO OAB/DF 39.588 e DARLAN ALVES FERREIRA HONÓRIO OAB/DF 41.021 (ID 38028238). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 927, inciso IV, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “o recurso de apelação foi interposto no dia 11/02/2022 (ID 33616321) e o agendamento de pagamento apresentado pela requerente encontra-se datado de 11/02/2022 (ID 33616323) tendo sido compensado no dia 14/02/2022 (ID 33616326). Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, caberia à recorrente seu recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido no despacho de ID 33909082, o que não ocorreu” (ID 37359159). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 28/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Igualmente, o apelo não deveria subir quanto à apontada ofensa ao enunciado 484 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio jurisprudencial, uma vez que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no REsp 1.971.322/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 19/5/2022. Por fim, defiro o pleito de habilitação dos advogados (ID 38028238), em face do instrumento procuratório de ID 33616256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027